Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707143-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos (fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150 mg), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora requer provimento judicial para compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento NINTEDANIBE 150mg para tratamento de sua saúde. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O feito deve ser julgado no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, pois a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva, conforme entendimento desta Casa de Justiça, a competência comum entre o Distrito Federal e a União quanto à obrigação em prestar assistência à saúde da população não implica na formação de litisconsórcio passivo necessário nas ações eventualmente propostas. Assim, qualquer um desses entes federais tem legitimidade para responder individualmente às ações propostas. (Acórdão 656247, 20100111408107APC, Relator: ANTONINHO LOPES, , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 120. Partes: Distrito Federal versus Domingos Suaris dos Santos). Rejeito a preliminar agitada. Sem mais questões processuais pendentes e estando presentes os pressupostos necessários à análise do mérito, passo a enfrentá-lo. Sem razão a parte autora. Recentemente, o Eg. STJ fixou o entendimento, em sede de recursos repetitivos, acerca do fornecimento de medicamento não padronizado a usuário do SUS. Transcrevo parte do julgado, relativo ao Tema 106: 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018.) Em estrita análise do material probatório dos autos, tenho que a parte demandante não se desincumbiu de comprovar que atende a todos os pressupostos estipulados no Tema 106. Afinal, não restou demonstrada a ineficácia dos medicamentos padronizados no SUS para o tratamento da parte autora. Outrossim, conforme nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), ID 64712417, a demanda foi considerada como não justificada. Destaco o seguinte trecho: "3. CONCLUSÕES: 3.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, consoante relatório médico emitido pelo Dr. Mário Sérgio Nunes; Considerando que há outra opção de tratamento para FPI disponível no Brasil, a pirfenidona; Considerando que não há evidências de superioridade do nintedanibe sobre a pirfenidona no tratamento da FPI; Considerando que as recomendações do NICE, agência inglesa de avaliação de tecnologias de saúde, que se baseiam fortemente nos princípios de medicina baseada em evidências, não recomendam o uso do nintedanibe para pacientes com capacidade vital forçada superior a 80% do previsto; Considerando que espirometria recente do paciente mostra uma capacidade vital forçada de 99% do previsto; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo nintedanibe como NÃO JUSTIFICADA." Desta feita, considerando a) a ausência de evidências científicas de que o fármaco pretendido possa ser útil ao tratamento da enfermidade; b) a imprescindibilidade da coerência e unidade das decisões judiciais, tendo em vista o que restou decidido pelo C. STJ em sede de repetitivos; e c) o parecer emitido pelo NATJUS, que é o órgão destinado a subsidiar os magistrados desta Corte de Justiça na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde; tenho que a pretensão deduzida nestes autos, em relação ao fármaco ora tratado, não merece guarida. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. Resolvo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para apresentação da prestação de contas relativa ao alvará de ID 73618171. Sem custas ou honorários, conforme preleciona o artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, na ausência de mais requerimentos, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente na presente data. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2020 18:10:14. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto Pugna pelo recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme faculta o art. 43 da Lei 9.099/95, para que continue válida a determinação da obrigação de fazer determinada pelo E. TJDFT quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0700229-15.2020.8.07.9000, de que Recorrido forneça ao Recorrente o medicamento NINTEDANIBE 150 mg, nos termos dos relatórios médicos, no prazo de 15 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Após o deferimento da tutela antecipatória em sede de agravo de instrumento (em 21.02.2020), adveio a juntada aos autos originários de nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), lavrada em 04.06.2020, a qual concluiu se tratar de demanda não justificada, com fundamento: (i) na história clínica do paciente; (ii) na descrição, custo, eficácia e segurança da tecnologia; e (iii) nas recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC) e de outras agências de tecnologias de saúde. E a princípio não teria sido satisfatoriamente evidenciada a ineficácia do outro medicamento disponível na rede pública de saúde. Diante do novo quadro processual, não mais se mostraria inabalável a probabilidade do direito que até então teria servido de norte à concessão da tutela antecipada, de sorte que é de se indeferir a tutela antecipatória recursal, sem prejuízo de oportuna e meticulosa análise das razões recursais à luz das especifidades do caso concreto e do entendimento sumulado da Corte Superior. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Publique-se. E em razão da relevância do bem jurídico tutelado, inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento deste mês (24.02.2021). Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito